Tribunal: STF
Processo: HC 53392
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-27
Data de publicação: 1975-05-27

Ementa:
Estelionato. Condenação. Pena fixada em conformidade com o art. 171, § 1º, do C.P. 
II. Se a prova que origina a condenação ora ou não suficiente, é matéria que refoge ao âmbito do habeas corpus por sua própria índole. 
III. Se os decisórios reconheceram que a sentença, ainda que implicitamente, definiu o crime pelo qual era o paciente apenado, usando ato de seu nomen juris, certo não se fez omissão de molde a justificar sua nulidade, de resto, suscetível quando assim ocorresse da oposição de embargos de declaração (C.P.P. art. 382).  
IV. Habeas corpus denegado.